Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-76.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. gratuidade de justiça. Hipossuficiência comprovada. Deferimento. Preparo dispensado. Indeferimento da petição inicial. Inobservância da determinação de emenda. Pedido genérico de dilação de prazo sem justificativa. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, em tutela antecipada antecedente, diante do não atendimento da determinação de emenda, e extinguiu o processo com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC. O apelante sustenta ter requerido dilação de prazo para emendar a inicial, pedido que, segundo afirma, impediria o indeferimento. Pleiteia, ainda, a concessão de justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o apelante faz jus à gratuidade judiciária; e (ii) se a simples formulação de pedido genérico de dilação de prazo, desacompanhado de justificativa idônea, impede o indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda.
III. Razões de decidir
3. Consta nos autos elementos de prova que comprovam a alegação de insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser concedida a gratuidade de justiça ao apelante.
4. A determinação de emenda da petição inicial decorre da necessidade de suprimento de vícios que impossibilitam o adequado desenvolvimento do processo, exigindo-se do autor resposta efetiva e fundamentada nos termos do art. 321 do CPC.
5. A apresentação de pedido de dilação de prazo desprovido de motivação não satisfaz a finalidade da ordem judicial, pois não demonstra impedimento concreto ou justificativa para o não cumprimento da determinação.
6. A ausência de atendimento integral ao comando judicial, especialmente quando se trata de documentação simples e essencial ao prosseguimento do feito, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsão dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 99, § 3o; 321, parágrafo único; 485, I, e 486.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178, TJDFT, Acórdão 2061890, 071336452.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 28.10.2025.